Tribunal: STF
Processo: HC 266517
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Romilton Queiroz Hosi impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, a parte impetrante sustenta “a nulidade em razão da ausência de publicação vinculada em nome dos advogados responsáveis, mesmo havendo pedido expresso nesse sentido, desconstituindo-se o trânsito em julgado do ARE 1572565 e renovando o prazo recursal, pedido deduzido com fundamento no art. 272, § 5º, do CPC, de aplicação subsidiária”.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração, em parecer assim ementado: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. SÚMULA 606/STF. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ALTERNATIVAMENTE, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. O instrumento processual. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra a publicação de intimação de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1572565/SP, que inadmitiu o recurso do Paciente. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade da intimação por ter sido realizada em nome de advogado que não integrava mais a banca, apesar de pedido expresso para que as publicações fossem direcionadas a patronos específicos. Alega cerceamento de defesa e prejuízo concreto em razão da certificação do trânsito em julgado. 3. As decisões anteriores. O ato impugnado é a publicação de decisão do próprio Ministro Relator do writ, o que enseja a análise da admissibilidade da impetração. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível o manejo de habeas corpus contra ato jurisdicional de Ministro ou Colegiado do Supremo Tribunal Federal (Súmula 606/STF); (ii) verificar se o writ pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (iii) determinar se a intimação em nome de advogado habilitado é nula quando o pedido de exclusividade foi formulado anos antes perante o tribunal de origem em processo físico. III. Razões de decidir 5. Conforme a Súmula 606/STF, não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Ministro Relator, de Turma ou do Plenário da própria Corte. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal veda a utilização do remédio heroico como sucedâneo de revisão criminal, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, não demonstradas no caso. 7. Embora o art. 272, § 5º, do CPC estabeleça a nulidade de intimação que desatende pedido expresso de exclusividade, tal regra deve ser mitigada quando o pedido foi protocolado apenas na instância de origem (longínquo ano de 2022) e o próprio recurso ao STF foi assinado eletronicamente pelo causídico cujo nome constou na publicação. 8. A assinatura do recurso pelo advogado indicado na publicação demonstra a validade da comunicação processual e a ausência de prejuízo à defesa. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus não conhecido. Alternativamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:

Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. Ilustram essa orientação o HC 145.060 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 146.650 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 181.667 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 189.984 AgR, ministro Celso de Mello e; o HC 186.383 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.
1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração                   de ‘writ’ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.
2. Agravo regimental desprovido. (grifei)

Ademais, conforme apontado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme ressaltou o Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 15): 

Contudo, o presente caso apresenta algumas peculiaridades que afastam a buscada nulidade. 
É que, malgrado os Impetrantes sustentem a existência de substabelecimento com reserva de poderes acompanhado de pedido expresso para que as publicações seguintes fossem em nome dos advogados Alamiro Velludo Salvador Netto e Rodrigo Antonio Serafim, sob pena de nulidade, o que se tem é que tal petição foi protocolada perante a Corte de origem, na longínqua data de 15/08/2022, quando o processo ainda tramitava na forma “física” – consoante consulta à Apelação Criminal nº 0000227-50.2019.4.03.6128, no sítio do TRF3 na internet. 
Não bastasse isso, verifica-se que tal petitório é para que as “[...] vindouras publicações também sejam realizadas [...]” nos nomes dos anteditos causídicos, e não apenas em seus nomes. 
Ademais, malgrado a existência de tal petição, protocolada, repita-se, em 15/08/2022, verifica-se que o próprio recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, interposto em 11/08/2023, foi assinado, manual e eletronicamente, pelo mesmo advogado no nome do qual constou a publicação impugnada: Vinícius Ehrhardt Júlio Drago. 
Portanto, não parece razoável que um pedido feito à Corte de origem, e não a esse c. STF, quando os autos ainda tramitavam fisicamente, e ainda há mais de 3 anos antes da multicitada publicação fustigada, possa surtir o efeito pretendido pela Impetração. (grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte e como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente